Tribunal: TJPA
Processo: 0802525-07.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9977 - Entrada e Permanência de Menores
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802525-07.2018.8.14.0201

APELANTE: LAPINHA II, JACKSON MODESTO ALVES POMPILIO, CARLOS BENEDITO ALVES POMPILIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: AGENTE DE PROTEÇÃO DA VIJDI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NOS ARTIGOS 81, INCISO II, 258 E 258-C DO ECA. MENORES DESACOMPANHADOS DE PAIS OU RESPONSÁVEIS, E SEM AUTORIZAÇÃO, EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA NO REFERIDO ESTABELECIMENTO. MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Constatada a presença de menor em estabelecimento que promove eventos festivos, desacompanhada de pais ou responsáveis e consumindo bebida alcoólica, em plena inobservância às normas que regulamentam o ingresso e permanência nos referidos ambientes, enseja o reconhecimento da aplicação das sanções estabelecidas no artigo 258 e 258-C, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Recursos conhecidos e improvidos à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS
RECURSOS DE

APELAÇÕES CÍVEIS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0802525-07.2018.8.14.0201

Tratam os presentes autos de recursos de apelações cíveis,

interpostas por
Jackson Modesto Alves Pompilio e Estabelecimento Lapinha II, representado por Carlos Benedito Alves Pompilio,
respectivamente, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, que, nos autos de
Infração

Administrativa,
julgou procedente a autuação, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de multa de 05 (cinco) salários mínimos para cada adolescente encontrado, totalizando 10 (dez) salários mínimos vigente, com base no art. 258, do ECA.

Consta do auto de infração que agentes de proteção, no dia 23 de julho de 2018, às 22h, autuaram Jackson Modesto Alves Pompilio em razão da presença de 02 (dois) adolescentes desacompanhados e consumindo bebida alcoólica, no estabelecimento comercial denominado Lapinha II, localizado à Beira Mar, em Outeiro. (Id nº 5082974)

Em razão da responsabilidade solidária, o Juízo do feito determinou a citação da pessoa jurídica C B A POMPILIO ME, na pessoa de CARLOS BENEDITO ALVES POMPILIO.

Em sentença, o MM. Juízo do feito julgou procedente a autuação, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de multa de 05 (cinco) salários mínimos para cada adolescente encontrado, totalizando 10 (dez) salários mínimos vigentes, com base no art. 258, do ECA. (Id nº 5083078)

Irresignado, Jackson Pompilio interpôs Recurso de Apelação requerendo inicialmente os benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta ausência de elemento subjetivo (culpa e dolo) em razão de sempre cumprirem as normas do ECA e realizarem a devida fiscalização para impedir a entrada de crianças e adolescentes no local, cogitando que os adolescentes possivelmente teriam conseguido acesso ao evento através de documento falso. (Id n° 5083087)

Ao final, requereu o provimento do recurso.

O Estabelecimento Comercial Lapinha II, administrado por Carlos Benedito Alves Pompilio também interpôs Apelação no mesmo sentido das razões do primeiro apelante, tendo alegado ser o valor da multa desproporcional à gravidade da situação. (Id n° 5083092)

Ao final, pugnou pela reforma da sentença.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento dos recursos. (Id n°5083097)

Seguindo o rito do art. 198, inciso VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o juízo de origem manteve a decisão em todos os seus termos.
(Id n° 5083100)

Em manifestação o Ministério público de 2° grau opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos. (Id n° 5566020)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De plano, em relação ao benefício da justiça gratuita pleiteado por Jackson Pompilio no seu recurso de Apelação entendo estarem presentes os requisitos para o seu deferimento, devendo assim o mesmo ser concedido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

dos presentes recursos, pelo que passo a analisá-los de forma conjunta, tendo em vista tratarem do mesmo assunto.

Pois bem, cinge a demanda em analisar se correta, ou não, a sentença que julgou procedente o auto de infração oferecido, aplicando aos recorrentes, solidariamente, multa no valor de 05 (cinco) salários mínimos para cada adolescente encontrado, totalizando 10 salários mínimos.

Consta do auto de infração que agentes de proteção, no dia 23 de julho de 2018, às 22h, autuaram Jackson Modesto Alves Pompilio, em razão da presença de 02 (dois) adolescentes desacompanhados e consumindo bebida alcoólica, no estabelecimento comercial denominado Lapinha II, localizado à Beira Mar, em Outeiro.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, lei específica aplicável ao caso, prevê responsabilidade do proprietário de estabelecimento pela presença e/ou consumo de bebidas alcoólicas por menores desacompanhados de responsáveis, visando evitar situação de vulnerabilidade e efetivar o princípio de proteção integral (art. 227), resguardando, assim, os direitos à vida, à saúde, ao lazer, à dignidade, ao respeito e à liberdade da pessoa em desenvolvimento.
[1]

No artigo 194 o ECA prevê, como um dos meios hábeis para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente, a lavratura do auto de infração elaborado por voluntário credenciado, os chamados Comissários da Infância e Juventude.

Na hipótese dos autos a ação fiscalizatória do Agente de Proteção da Infância e da Juventude detectou a presença de menores no interior de estabelecimento empresarial, ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que foi lavrado o respectivo auto de infração.

O responsável pelo local foi negligente e omisso ao não exercer o controle e fiscalização do ingresso e permanência de menor, bem como da venda e consumo de bebida alcoólica, conforme imperativo constante do ECA e dos normativos deste Tribunal.

O auto de infração
lavrado por comissário da infância e juventude em face de proprietário de estabelecimento, em decorrência do descumprimento das disposições do ECA – no presente caso, atinentes ao acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, previsto no art. 258 –
constitui-se em documento público, merecendo fé pública, só podendo ser desconstituído mediante prova robusta e inequívoca em contrário do que nele consta.

Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARTIGO 258 DA LEI Nº 8.069/90. AUTO INFRACIONAL LAVRADO POR COMISSÁRIO DE INFÂNCIA. DOCUMENTO PÚBLICO. FÉ PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO.

PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA DO ADMINISTRADO.

I -
O auto de infração lavrado por Comissário da Infância, em decorrência do descumprimento do artigo 258 da Lei nº 8.069/90, constitui-se em documento público, merecendo fé pública até prova em contrário.

II - O ato administrativo goza de presunção iuris tantum, cabendo ao administrado o ônus de provar a maioridade da pessoa que se encontrava no estabelecimento comercial recorrido, haja vista a legitimidade do auto infracional.

III - Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1059007/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 20/10/2008)

Uma vez constatada pelos agentes a presença dos adolescentes Gabriel Silva do Nascimento e Adriel de Sousa Alves, respectivamente com 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos de idade à época do fato no interior do estabelecimento autuado e ingerindo bebida alcoólica, não tendo os apelantes apresentado provas capazes de elidir a infração atestada pelo auto, aplicam-se a ele as penalidades cabíveis.

Feitas tais considerações, entendo que de rigor a incidência dos artigos 81, II, 258 e 258-C do ECA,
bem como normativos deste Tribunal,
abaixo transcritos:

“Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:

II - bebidas alcoólicas;

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

Art. 258-C. Descumprir a proibição estabelecida no inciso II do art. 81:
(Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)

Pena - multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
(Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)

Medida Administrativa - interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada.”

Portaria Conjunta nº 005/2008, TJPA.

Art. 5º -
É Proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes
.

Portaria nº 008/2008/JIJ/GAB.

Art.1º -
Não é permitida, na jurisdição desta capital, a entrada e permanência de crianças (pessoa até doze anos de idade incompletos) ou adolescentes
(aquelas entre doze e dezoito anos de idade em “Raves”, bares, boates e congêneres, ainda que acompanhados de pais ou responsáveis legais.

Parágrafo Único ­ Os bares que ofereçam os serviços de restaurante e os restaurantes que realizem shows musicais com serviço de bar aberto ao grande público estarão sujeitos às determinações desta Portaria.

Assim, restando comprovado que os apelantes praticaram a infração administrativa que lhe foram atribuídas, impõe-se o juízo de procedência da representação.

Assim é a Jurisprudência desta Corte. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (ECA).
PRESENÇA DE MENOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL NOTURNO DESACOMPANHADA DE PAIS OU RESPONSÁVEL FORA DO HORÁRIO PERMITIDO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO. PENALIDADE CABÍVEL. ALEGAÇÕES DA DEFESA DE IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO NÃO AFASTA A ILICITUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator (11039279, 11039279, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-14)

APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NOS ARTIGOS 81, INCISO II, 258 E 258-C DO ECA.
MENORES DESACOMPANHADOS DE PAIS OU RESPONSÁVEIS, E SEM AUTORIZAÇÃO, EM ESTABELECIMENTO QUE PROMOVE EVENTOS FESTIVOS. CONSUMO DE BEBIDOS ALCOÓLICA NOS REFERIDOS ESTABELECIMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Constatada a presença de menor em estabelecimento que promove eventos festivos, desacompanhada de pais ou responsáveis e consumindo bebida alcoólica, em plena inobservância às normas que regulamentam o ingresso e permanência nos referidos ambientes, enseja o reconhecimento da aplicação das sanções estabelecidas no artigo 258 e 258-C, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 12 de novembro de 2019.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2433890, 2433890, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

Por fim, quanto ao valor da multa aplicada, entendo que foi razoável e proporcional, tendo em vista que o estabelecimento é reincidente na prática da infração ora analisada, constando na certidão de Id n° 5082975

06 (seis) ocorrências.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
às apelações, mantendo a sentença íntegra por seus próprios fundamentos,

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Previsão nos arts. 1º, 3º, 7º, 15, 16, 17 e 18 do ECA

Belém, 16/05/2023